Tribunal: TJSP
Processo: 1001844-18.2015.8.26.0462
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão referente à extinção da ação. Nulificação da r. sentença em decorrência de outra ação anteriormente proposta em relação às mesmas partes, ao mesmo contrato e com mesmo pleito, com respectivo trânsito em julgado. Ausência de pressuposto de validade do processo. Menção de extinção da ação para fins meramente aclaratórios.
Embargos de declaração

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão referente à extinção da ação. Nulificação da r. sentença em decorrência de outra ação anteriormente proposta em relação às mesmas partes, ao mesmo contrato e com mesmo pleito, com respectivo trânsito em julgado. Ausência de pressuposto de validade do processo. Menção de extinção da ação para fins meramente aclaratórios.
Embargos de declaração rejeitados com menção aclaratória.